Tribunal: STF
Processo: ARE 1277307
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CRIME DE BANDO OU QUADRILHA — VÍNCULO ASSOCIATIVO COM PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES — CONDENAÇÃO DEVIDA. A associação de delinquentes com a finalidade de praticarem juntos ilícitos criminais configura delito de quadrilha ou bando. RECURSO NÃO PROVIDO. ” (pág. 48 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    É certo, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. 
    Em verdade, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, constou no voto condutor do acórdão recorrido que:
    “[...]
    Correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da carcerária, sendo inviável abrandamento ou substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com efeito, o réu possui péssimos antecedentes (condenação por porte ilegal de arma de fogo – fl. 16 do apenso e tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – fl. 20 do apenso), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a exigir tratamento contundente.” (pág. 53 do doc. eletrônico 2).
    Observo que a fixação do regime inicial semiaberto foi motivada a partir dos documentos anexados aos autos, que confirmam os antecedentes criminais do recorrente. Assim, para divergir do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, impôs ao condenado, ora recorrente, o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena imposta, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. 2. Infirmar as razões expostas pelo Juízo de origem para imposição do regime semiaberto demandaria a análise de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.243.219-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator